Tribunal: TCU
Processo: 002.344/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2913/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.344/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edgar Alves (XXX.253.958-XX); Joao Anastacio Araujo Correa (XXX.620.073-XX); Maria Aparecida Dias de Oliveira (XXX.966.928-XX); Maria Aparecida Jose Rios (XXX.600.508-XX); Nisia Rosa Aparecida Frizzarin (XXX.267.438-XX); Sheila Person Breda (XXX.582.337-XX); Silvana David Williamson (XXX.594.038-XX); Sirlene Cardoso Pereira (XXX.904.518-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.